Tribunal: TJPA
Processo: 0805534-05.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805534-05.2019.8.14.0051

APELANTE: CARLOS LEICIVAN LEAL OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PERDA FUNCIONAL TOTAL DE MEMBRO SUPERIOR. VALOR INTEGRAL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela Seguradora Líder contra decisão monocrática que reformou sentença, reconhecendo o direito do autor à complementação de indenização DPVAT no valor de R$ 8.775,00, com base na perda funcional completa de membro superior direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão monocrática do relator extrapolou os limites legais ao decidir individualmente; e (ii) se a invalidez permanente e funcional completa do membro superior justifica o pagamento integral do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, V, "b", do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência consolidada, como no presente caso.
4. A perda funcional completa de membro superior caracteriza invalidez permanente integral, ensejando o pagamento máximo da indenização DPVAT, conforme a tabela da Lei nº 11.945/2009.
5. Laudo pericial atestou comprometimento de 100% do membro superior direito, enquadrando-se no critério de cobertura máxima do seguro. Precedentes do STJ corroboram tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão monocrática do relator é válida quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
2. A perda funcional completa de membro superior dá direito à indenização integral do seguro DPVAT, conforme tabela prevista na legislação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, V, "b"; Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 474; AgInt no AREsp nº 1.999.316/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.08.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805534-05.2019.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM-PA

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: CARLOS LEICIVAN LEAL OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em face da decisão monocrática proferida pelo relator, que acolheu o recurso de apelação de Carlos Leicivan Leal Oliveira, condenando a seguradora ao pagamento complementar de indenização no valor de R$ 8.775,00, relativo a lesões decorrentes de acidente automobilístico que resultaram em invalidez permanente (Id. 20539050). Cuja ementa transcreve-se a seguir:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A indenização do seguro DPVAT deve levar em consideração se a lesão descrita como permanente, se total ou parcial e, caso seja definida como parcial, qual o grau da invalidez, consoante Súmula 474 do STJ, baseando-se na Tabela introduzida pela Lei n. 11.482/2007 à Lei nº 6.194/1974. Na hipótese em exame, o laudo colacionado aos autos atesta o grau de comprometimento do membro superior direito em 100%, o que corresponde, na tabela, a Perda Anatômica e Funcional Completa de um dos membros superiores. Por consequência, aplicando-se o cálculo para obtenção do valor da verba indenizatória ao patamar máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) deve a seguradora apelada, efetuar o pagamento complementar da indenização no importe de R$8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais), haja vista, que o autor/apelante, já recebeu administrativamente o valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Provimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XII, “d” do Regimento Interno, para reformar, parcialmente, a sentença, reconhecendo que o apelante faz jus a complementação do valor total da indenização, devendo ser abatida a quantia já paga administrativamente. Inverte-se o ônus sucumbencial.”

Nas razões de agravo interno (Id. 211291), a Seguradora Líder alega, em resumo:

i) que o recurso é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.003, §5º, e art. 1.021, ambos do CPC/2015;

ii) que a decisão monocrática do relator extrapola as hipóteses legais para decisão individual, conforme o art. 932, inciso V, do CPC;

iii) no mérito, sustenta a inaplicabilidade do valor máximo de indenização, uma vez que a lei nº 11.945/2009 e a tabela nela prevista impõem a gradação das lesões para que se aplique a proporcionalidade na fixação do seguro DPVAT. Alega que o laudo pericial foi mal interpretado, apontando para uma confusão com os conceitos de invalidez permanente do DPVAT e aposentadoria por invalidez.

O agravado, em contrarrazões (Id. 21697606), reitera os argumentos de que a decisão monocrática deve ser mantida, pois a condenação complementar de R$ 8.775,00 corresponde ao correto valor da indenização proporcional à lesão sofrida, conforme a aplicação da tabela de graduação do DPVAT, sendo 100% de inaptidão.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

A questão submetida à análise cinge-se à aplicação da tabela de gradação prevista na Lei nº 11.945/2009, que estipula o valor da indenização por invalidez no seguro DPVAT proporcionalmente à extensão da lesão sofrida. Assim, devemos examinar se a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar o valor integral da indenização em face da invalidez alegada pelo autor.

O Seguro DPVAT tem sua natureza regulada pela Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, alterada pela Lei nº 11.945/2009.

Trata-se de um seguro de natureza eminentemente social, instituído com o objetivo de oferecer rápida e eficiente reparação às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de culpa, proporcionando-lhes indenizações relacionadas a morte, invalidez permanente e despesas médicas, desde que estas últimas estejam comprovadas.

A função social do seguro é assegurada pela sua característica de inafastabilidade, operando em benefício das vítimas e seus familiares sem necessidade de comprovação de culpa, como disposto no artigo 5º da Lei nº 6.194/74.

Assim, o entendimento consolidado é o de que o DPVAT deve ser interpretado de maneira mais benéfica à vítima, respeitando-se os limites da lei.

A redação dada pela Lei nº 11.945/2009 à Lei nº 6.194/74 determina que o valor da indenização seja calculado proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme tabela que discrimina as lesões e respectivos percentuais, limitados ao teto de R$ 13.500,00, valor aplicável à morte ou invalidez total. Para casos de invalidez parcial, a indenização deve ser proporcional ao percentual de comprometimento da funcionalidade do membro ou órgão afetado.

O laudo pericial (Id. 16724911), que embasou a decisão monocrática, constatou que o autor sofreu perda funcional completa do membro superior direito, sendo tal lesão irreversível e definitiva.

Tal circunstância foi identificada como lesão que compromete em 100% a capacidade funcional desse membro, configurando a necessidade de aplicação do valor máximo da indenização.

Importa ressaltar que, segundo entendimento pacificado do STJ, a perda completa de função de um membro, ainda que não comprometa totalmente as demais funções do indivíduo, é suficiente para enquadramento na cobertura máxima prevista pela lei do DPVAT quando a invalidez é irreversível e absoluta para o membro atingido.

Nesse sentido, decidiu o STJ, pelo direito ao valor integral quando a invalidez total é caracterizada pelo comprometimento funcional pleno do membro, na linha do que estabelece a tabela de gradação aplicada pela Lei nº 11.945/2009. Como pode se conferir do seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. ARTS. 3º E 5º DA LEI 6.194/74. SINISTRO ANTERIOR À REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.482/07. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LESÕES. PROPORCIONALIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Aferição do grau de invalidez permanente para fixação da indenização referente ao seguro DPVAT. Da leitura conjugada dos artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74, infere-se que o legislador estabeleceu apenas o limite máximo do valor da indenização por invalidez permanente, correspondente a 40 salários mínimos, na legislação anterior, e até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na redação dada pela Lei 11.482/2007, o que justifica a necessidade de que as lesões sejam quantificadas pelo instituto médico legal competente, para que se possa apurar o grau de incapacidade do segurado, fixando-se, em razão da extensão das lesões por ele sofridas, a respectiva compensação indenizatória.

(AgRg no AREsp 132.494/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe 26/6/2012) 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.999.316/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Importante mencionar que sobre a questão, o STJ votou o Tema 542, fixando a seguinte tese:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

No presente agravo interno, a Seguradora Líder argumenta que a indenização foi fixada em valor indevido, uma vez que a perda de função de um membro superior, segundo interpretação restritiva da tabela, não justificaria o pagamento integral, pois a cobertura máxima, no entendimento da seguradora, seria restrita aos casos de morte ou invalidez de caráter absoluto para o corpo como um todo.

Todavia, segundo o laudo pericial judicial, formulado no Id. 16724911, deixou claro que a invalidez, ocasionada pela fratura do cotovelo direito, é permanente/irreversível e total, dessa forma, o agravado/autor terá direito ao valor integral da indenização prevista na Lei nº. 6.194/74, em vigor a época do sinistro. O grau da lesão pode ser extraído do seguinte trecho da perícia:

“4- Queira o Sr. Perito informar se existe algum tipo de atrofia ou hipotrofia parcial ou total no membro afetado: 1. leve (5 a 24%). 2. moderada (25 a 49%) 3. grave (50 a 95%) 4. completa (96 a 100%)

O que há realmente; já é uma anquilose: soldadura da articulação; gerando efeito de inaptidão total quanto ao ciclo laboral e permanente quanto a periodicidade de afastamento; assim como efeito impeditivo de 100%.”

A decisão monocrática, ora atacada, foi proferida em perfeita consonância com as disposições do art. 932, V, "b" do CPC/2015, que autoriza o relator a decidir individualmente quando a matéria estiver pacificada no âmbito do Tribunal ou em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A negativa da seguradora em reconhecer o direito ao valor integral da indenização confronta-se com os precedentes do STJ, que tem reiteradamente confirmado o entendimento de que a perda funcional total de um membro configura hipótese de indenização máxima.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024